Tribunal: STF
Processo: RE 97870
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
-ECT. Servidores do ex-DCT, que optaram pelo regime da CTL. Lei nº 6184, de 11.12.1974. Quinquênios por tempo de serviço: vantagem própria do regime estatutário. Feita a opção do servidor por novo regime jurídico de trabalho, desvincula-se do anterior, passando a ter seu tratamento pecuniário, direitos e vantagens, na conformidade do sistema novo, não podendo, simultaneamente, beneficiar-se das duas disciplinas legais, salvo se a lei, que dispõe sobre a alteração do regime do servidor, ou prevê a opção por novo sistema, de explicito, resguardar situação jurídica constituída à sombra da disciplina de regência do emprego, antes seguida. É certo que se há de ter como implicitamente resguardada contraprestação não inferior; não, porém, a subsistência de vantagens especiais do regime anterior. A não incidência dos dois sistemas legais sobre a mesma relação empregatícia resulta da diferença na enumeração dos direitos e obrigações, em virtude da legislação especifica de cada qual. Quinquênios, por tempo de serviço anterior, não subsistem, após a opção pela disciplina da CLT. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.